Tribunal: TJBA
Processo: 8002283-07.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002283-07.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: ADENILDE GABRIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. Direito Civil. Recurso de embargos de declaração em agravo interno em apelação. Execução de título extrajudicial. Contrato de câmbio – exportação. Garantia por nota promissória. Prescrição trienal. Inteligência dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. Inércia do exequente. Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça. Inaplicabilidade da súmula 106 do STF. Prescrição configurada. Apelo não provido. Decisão mantida. Agravo interno não provido. Alegadas omissão e contradição. Vícios inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vício do acórdão de ID. 79131017, consistente em omissão e contradição quanto à análise da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado foi expresso em tratar os pontos suscitados pela parte embargante, de modo que, malgrado não convirja com o posicionamento almejado pela recorrente, não enseja o vício apontado nos aclaratórios.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme enunciado da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".

6. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos de crédito, fixa prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Precedentes.

7. O processo ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação efetiva por parte do exequente, configurando a inércia necessária para a declaração de prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Precedentes.

8. O caso em análise não evidencia a falta de impulso oficial, elidindo a incidência da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – o que não se observa na espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo interno em apelação nº
8002283-07.2017.8.05.0014
, em que é embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

e embargada
ADENILDE GABRIEL DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.